Tribunal: TJES
Processo: 5004554-20.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004554-20.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALAN DOS SANTOS RIBEIRO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUGA DO PACIENTE E POSTERIOR PRISÃO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DE PROBLEMAS DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que decretou sua prisão preventiva em 29/01/2025, diante da sua não localização para citação/notificação, tendo a ordem sido cumprida em 18/02/2025 e mantida após audiência de custódia.

2. Segundo narra a denúncia, o paciente foi surpreendido por policiais militares em 30/01/2023, nas imediações de sua residência, abandonando mochila com dez tabletes de maconha e empreendendo fuga. Posteriormente, os policiais localizaram em sua casa grande quantidade e variedade de entorpecentes: 50 tabletes de maconha (aprox. 25 kg), porções fracionadas de maconha (1,380 kg), 52 buchas da mesma substância, 35 frascos de “lóló”, 90 comprimidos de ecstasy, quatro porções de cocaína (943 g) e 16 pedras de crack (604 g), além de balança de precisão e mochilas para transporte da droga. Após permanecer foragido por mais de um ano, o paciente foi capturado em 18/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal;

(ii) estabelecer se a alegada ausência de contemporaneidade, as condições pessoais favoráveis e as alegações médicas do paciente justificam a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, como laudos, autos de apreensão e depoimentos colhidos na fase policial, que demonstram materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

5. A expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, juntamente com instrumentos típicos do tráfico, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

6. A fuga do paciente no momento da abordagem e sua não localização por mais de um ano reforçam o risco à aplicação da lei penal, legitimando a medida extrema.

7. A jurisprudência do STJ admite a decretação da prisão preventiva mesmo sem contemporaneidade entre o fato e a medida, desde que demonstrado
periculum libertatis
atual.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. A alegação genérica de necessidade de tratamento médico ou uso de medicamentos não é suficiente para revogar a prisão cautelar, sem demonstração da incompatibilidade entre o estado de saúde e a permanência no cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004554-20.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALAN DOS SANTOS RIBEIRO
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES
Advogados do(a) PACIENTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, VICTORYA DE MEIRELLES KLEY PEREIRA - ES41949

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALAN DOS SANTOS RIBEIRO
, denunciado e preso preventivamente em 18/02/2025, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id.12868853).

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2023, o paciente foi surpreendido por policiais militares nas imediações de sua residência, portando mochila contendo
10
(dez) tabletes de maconha, que abandonou ao perceber a aproximação dos agentes, evadindo-se do local.

Na sequência, a diligência revelou, em sua residência, expressiva quantidade de entorpecentes, entre os quais:
50
(cinquenta) tabletes de maconha pesando aproximadamente
25 kg
(vinte e cinco quilos);
36
(trinta e seis) pedaços de maconha pesando cerca de
1,380
kg (um quilo, trezentas e oitenta gramas);
52
(cinquenta e duas) buchas de maconha;
35
(trinta e cinco) unidades de “lóló”,
90
(noventa) unidades de anfetamina “ecstasy”,
04
(quatro) unidades de cocaína pesando aproximadamente
943 g
(novecentas, quarenta e três gramas) e
16
(dezesseis) pedras de crack pesando aproximadamente 604 g (seiscentos e quatro gramas). Além de
balança de precisão
e mochilas para transporte da droga.

Diante da não localização do paciente para citação/notificação, foi decretada sua prisão preventiva em 29/01/2025, cumprida em 18/02/2025, tendo sido mantida após audiência de custódia (Id. 63711183).

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

As impetrantes sustentam, em síntese, que não estão presentes os
requisitos para decretação da prisão preventiva.

Inicialmente, verifico que a prisão foi decretada com base em elementos concretos e suficientes, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP, posto que presentes
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
evidenciados pelo
BU nº50110804
(fls. 4/7),
auto de apreensão
(fls. 8),
auto de constatação provisório de substância entorpecente
(fls. 09),
laudo de constatação definitivo de natureza entorpecente
(fls. 18/21),
Relatório Conclusivo
(fls. 47/51), bem como pelas declarações do CB/PMES Dirceu Correa Victer, (fls. 45/46), colhidas na esfera policial, relatando detalhadamente a dinâmica dos fatos que levaram à apreensão das drogas
(todos do Id. 55523883)
.

Além disso, a decisão atacada destacou a expressiva quantidade e variedade de substâncias apreendidas, o que, por si só, denota a
gravidade concreta da conduta
atribuída ao paciente e justifica a medida extrema, voltada à
garantia da ordem pública.

Neste ponto, ressalto jurisprudência do STJ:

(...) 2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5 .º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica), demonstre a
existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva
(fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3.
Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito
, evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 6. Agravo desprovido. grifo nosso

(STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.:
Ministra
LAURITA VAZ
,
Data de
Julgamento: 05/04/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Sobre a alegação de
ausência de contemporaneidade
, diferentemente do que aduz a defesa, a decretação da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade, em razão do perigo concreto à ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal, como já decidido por este e. TJES
1
e o c. STJ
2
.

Indo adiante, registro que já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que eventuais
condições pessoais favoráveis
do paciente, como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, não obstam, por si sós, a decretação cautelar, quando demonstrada a necessidade medida, como ocorreu no caso.

Por fim, importa destacar que, a mera condição de tratamento médico e/ou uso de medicamentos, não autorizam automaticamente a revogação da preventiva, devendo ser demonstrada a incompatibilidade da prisão com o estado de saúde do paciente, o que, não ocorreu na hipótese ora versada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13640614),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

________________________

1
(TJES, HCCrim 100210045223, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

2
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.